Tribunal: TJES
Processo: 0034613-49.2016.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Seguro
Data de julgamento: 2022-12-12

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO DE TRANSPORTE DE CARGAS – RISCOS ASSUMIDOS – CONTRATO DE APÓLICE ABERTA – AVERBAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Os riscos assumidos pelo segurador são exclusivamente sobre o valor do interesse segurado, nos limites fixados na apólice, não se admitindo a interpretação extensiva, nem analógica.

2.
O contrato de seguro de apólice aberta se mostra necessário quando a empresa de transporte faz vários embarques diariamente e, por isso, necessita de cobertura de seguro rápida, já que a emissão de uma apólice para cada despacho seria inviável na realidade do mercado. Em tal modalidade de seguro o segurado emitirá averbações, que são partes integrantes de apólice, nas quais se registrará os bens – objeto do seguro - de cada embarque, de modo a obrigar o segurador a indenizar no valor compatível com bens, em caso de ocorrência de sinistro.

3.
No caso, correta a postura da seguradora que realizou o pagamento com lastro, exclusivo, nos valores dos produtos averbados pelo segurado.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0034613-49.2016.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DISTRIBUIDORA CAITE DE BEBIDAS LTDA
APELADO: AXA CORPORATE SOLUTIONS SEGUROS S.A.
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0034613-49.2016.8.08.0014

APELANTE: DISTRIBUIDORA CAITE DE BEBIDAS LTDA

APELADA: AXA CORPORATE SOLUTIONS SEGUROS S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
DISTRIBUIDORA CAITE DE BEBIDAS LTDA
contra a r. sentença de fls. 258/267, que, nos autos da Ação de Cobrança proposta em face de
AXA CORPORATE SOLUTIONS SEGUROS S/A
, julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões, fls. 288/303,
DISTRIBUIDORA CAITE DE BEBIDAS LTDA
afirma que os valores integrais das cargas sinistradas, incluindo os valores dos vasilhames, foram integralmente averbados, de modo que devem ser considerados para fins de indenização.

Na origem, narra a autora que firmou contrato de seguro com a ré, mediante apólice nº 2126611, com vigência de 01/08/2015 a 01/08/2016, que garante ao segurado, até o limite da importância segurada contratada, as mercadorias descritas, consistentes em bebidas em geral, vasilhames, pallets e chapatex, embaladas e acondicionadas conforme sua natureza, nas viagens de puxada (cujos percursos são: portão do depósito até o portão da fábrica; portão da fábrica até o portão do depósito).

Alega que, em 25/10/2015 e 28/10/2015, dois veículos transportando as mercadorias seguradas tombaram, ocasionando perda total dos produtos. Sustenta que, em que pese ter averbada toda a carga sinistrada no processo de sinistro, a seguradora não a indenizou integralmente.

De acordo com o art. 757, do CC:

Art. 757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.

Desta forma, os riscos assumidos pelo segurador são exclusivamente sobre o valor do interesse segurado, nos limites fixados na apólice, não se admitindo a interpretação extensiva, nem analógica.

No caso, estamos diante de um contrato de seguro de apólice aberta, uma vez que, como a empresa de transporte faz vários embarques diariamente, necessita de cobertura de seguro rápida, já que a emissão de uma apólice para cada despacho seria inviável na realidade do mercado.

Em tal modalidade de seguro o segurado emitirá averbações, que são partes integrantes de apólice, nas quais se registrará os bens – objeto do seguro - de cada embarque, de modo a obrigar o segurador a indenizar no valor compatível com bens, em caso de ocorrência de sinistro.

A respeito do tema, o C. STJ já se manifestou:

Na hipótese de movimento contínuo de cargas, todavia, em que há diversas recepções e entregas de mercadorias, o seguro por operação pode se tornar inviável, pois prejudica as operações comerciais ao impedir a agilidade necessária do transportador para atuar no mercado, seja de dia ou de noite. Assim, em virtude da dinâmica, competitividade e flexibilidade das regras do mercado, foi criada a cláusula de averbação, ou seja, foi instituída uma apólice em aberto (ou seguro de risco decorrido): há apenas uma proposta e é emitida uma única apólice especificando de forma genérica os riscos cobertos, mas sem detalhar as características de cada embarque, o que somente será feito em um momento futuro por meio da averbação. Logo, o contrato de seguro aberto, ao proteger todos os embarques por um período de tempo determinado, retirou a necessidade do transportador de obter uma apólice para cada embarque.

(integra do voto proferido no REsp 1318021/RS)

Por outro lado, ao retirar a necessidade de obtenção de apólice para cada embarque, nesse tipo de apólice há a obrigação para o segurado de averbar todos os embarques realizados naquele período. Trata-se do denominado Princípio da Globalidade, segundo o qual o contrato deve abranger todas as operações realizadas pelo segurado durante o período em que é concedida a garantia.

No contrato firmado entre as partes consta:

11. Averbações:

Todos os embarques serão comunicados à Seguradora mensalmente, através de formulário próprio ou por meio eletrônico assumindo o segurado a obrigação de averbar nesta apólice todos os embarques abrangidos pela mesma, qualquer que sejam seus valores, conforme cláusula nº 309 específica de averbações simplificadas para os seguros de transportes nacionais e para os seguros de exportação.

Efetivamente, as notas averbadas na viagem em que ocorreu o sinistro referem-se, exclusivamente, aos líquidos transportados, não incluindo vasilhames, pallets e outros.

Em que pese o argumento de que a AMBEV não emite nota relativa aos vasilhames e demais materiais necessários ao transporte das bebidas, certo é que é dever da distribuidora segurada averbar todos os bens objeto de cobertura, de modo que é seu dever complementar a nota emitida pela AMBEV com a descrição dos demais itens que necessitam estar segurados durante o transporte.

Outrossim, a alegação de que os líquidos não poderiam ser transportados sem os vasilhames e que seria natural considerar que os vasilhames discriminados na viagem de ida para a fabrica devem ser replicados na viagem de saída da fábrica não me convence.

Isso porque, cada viagem é considerado um transporte com riscos próprios e distintos e há previsão contratual expressa que impõe ao segurado a averbação integral de toda a carga em cada viagem.

Com efeito, considerando que no momento da averbação foram utilizadas somente as notas referentes aos líquidos, correta a postura da seguradora que limitou a indenização ao valor averbado.

Sobre o tema:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. DIREITO SECURITÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO DE CARGAS. APÓLICE EM ABERTO. DEFICIÊNCIA DE AVERBAÇÕES DE MERCADORIAS. PRÁTICA REITERADA. PRINCÍPIO DA GLOBALIDADE. INOBSERVÂNCIA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ. PERDA DA GARANTIA SECURITÁRIA.

1. Ação de cobrança fundada em Seguro de Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário de Cargas (RCTR-C), de apólice aberta, visando o recebimento de indenização securitária decorrente de sinistro: o veículo transportador sofreu incêndio de causa ignorada, ocasionando avarias à mercadoria transportada.

2. No seguro de apólice aberta, em que há cláusula de averbação, como todos os embarques futuros já estão, desde logo, protegidos pelas condições contratuais durante certo período de tempo, a totalidade dos transportes e dos bens e mercadorias que o transportador receber deverá, necessariamente, ser averbada, sem exceção (princípio da globalidade).

3. Para o seguro de responsabilidade civil do transportador rodoviário de carga, em virtude de os transportadores terrestres não saberem quando serão chamados a recolher as mercadorias, tampouco o valor e o local de destino, a entrega da averbação com os detalhes necessários à caracterização do risco é feita no dia seguinte à emissão dos conhecimentos ou manifestos de carga. Com base nos pedidos de averbação recebidos, geralmente em cada mês de vigência do seguro, a seguradora extrai a conta mensal de prêmio, encaminhando-a ao segurado para o respectivo pagamento.

4. É válida a cláusula permitindo a entrega de averbações após o início dos riscos, no caso de seguro de responsabilidade civil do transportador, desde que averbados todos os embarques; a não averbação de todos os embarques isenta de responsabilidade a seguradora, dada a não observância do princípio da globalidade, essencial para manter hígida a equação matemática que dá suporte ao negócio jurídico entabulado. Exceção deve ser feita se, comprovadamente, a omissão do transportador se der por mero lapso, a evidenciar a boa-fé.

5. O dever de comunicar todos os embarques tem a finalidade de evitar que o segurado averbe apenas aqueles que lhe interessem (notadamente eventos em que ocorreram prejuízos), porquanto a livre seleção dos riscos a critério do transportador, com exclusão das averbações dos embarques de pequeno risco, tornaria insuficiente ou deficitário o fundo mútuo constituído pelos prêmios pagos por todo o grupo segurado. Seriam averbações de sinistros ao invés de averbações de embarques.

6. A empresa transportadora que reiteradamente não faz averbações integrais dos embarques realizados, não cumprindo o princípio da globalidade ou a obrigação contratual, perde o direito à garantia securitária, sobretudo se não forem meros lapsos, a configurar boa-fé, mas sonegações capazes de interferir no equilíbrio do contrato e no cálculo dos prêmios.

7. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.318.021/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/2/2015, DJe de 12/2/2015.)

Assim, correta a r. sentença que analisou corretamente as provas dos autos e o direito aplicável à espécie.

Pelo exposto
, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO DE TRANSPORTE DE CARGAS – RISCOS ASSUMIDOS – CONTRATO DE APÓLICE ABERTA – AVERBAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Os riscos assumidos pelo segurador são exclusivamente sobre o valor do interesse segurado, nos limites fixados na apólice, não se admitindo a interpretação extensiva, nem analógica.

2.
O contrato de seguro de apólice aberta se mostra necessário quando a empresa de transporte faz vários embarques diariamente e, por isso, necessita de cobertura de seguro rápida, já que a emissão de uma apólice para cada despacho seria inviável na realidade do mercado. Em tal modalidade de seguro o segurado emitirá averbações, que são partes integrantes de apólice, nas quais se registrará os bens – objeto do seguro - de cada embarque, de modo a obrigar o segurador a indenizar no valor compatível com bens, em caso de ocorrência de sinistro.

3.
No caso, correta a postura da seguradora que realizou o pagamento com lastro, exclusivo, nos valores dos produtos averbados pelo segurado.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.